Tribunal: CARF
Processo: 19396.720024/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em âmbito administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade ou por juízo de valor.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A adoção da variação da taxa Selic no cálculo dos juros de mora devidos em face da impontualidade no adimplemento da obrigação tributária decorre de expressa previsão legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720024/2012-52
ACÓRDÃO
2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YURI AZEVEDO GOLOSOV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 02).
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da
conformidade da atividade de lançamento com as normas vigentes, às
quais não se pode, em âmbito administrativo, negar validade sob o
argumento de inconstitucionalidade ou por juízo de valor.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
2
A adoção da variação da taxa Selic no cálculo dos juros de mora devidos em
face da impontualidade no adimplemento da obrigação tributária decorre
de expressa previsão legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo de auto de infração (fls. 361/370), por meio do qual são exigidos
R$ 917.123,64 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75% e dos
acréscimos legais, estando a autuação relacionada à apuração, em relação ao ano-
calendário 2009, de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
3
Cientificado, em 02/07/2012 (fls. 372 e 374), o interessado, por intermédio de
procurador (fl. 398), apresentou, tempestivamente, em 30/07/2012, impugnação
(fls. 377/397), a seguir sintetizada.
Após descrever os fatos e pugnar pela tempestividade da impugnação, alega
ausência de caracterização dos créditos em conta corrente como receita auferida,
seja de venda, serviços ou outros meios que implicassem aumento de capital.
Suscita necessidade de observância das hipóteses do art. 281 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR (Decreto no 3.000, de 1999), para a caracterização da
omissão de receita, assim como dos arts. 153, III, da Constituição Federal e 43 do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 1966), valendo-se de doutrina e
jurisprudência para reforçar sua tese, destacando a Súmula no 182 do Tribunal
Federal de Recursos. Salienta que o art. 9o, VII, do Decreto-lei no 2.471, de 1988,
teria sido editado a fim de acolher a orientação jurisprudencial, cancelando
processos administrativos originados de lançamentos efetuados com base em
depósitos bancários.
Nesse contexto, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal e pela nulidade do
processo administrativo, aventando infringência aos arts. 25, I, e 59, II, do Decreto
no 70.235, de 1972, mencionando a Portaria Ministerial MF 493, de 1968, e o art.
5o, X, XII, LIII e LVI da Constituição Federal.
Diz ser pacífico que depósitos bancários não são fatos geradores de imposto por
não caracterizarem disponibilidade econômica de renda e proventos, à luz do art.
43 do CTN. Transcreve doutrina acerca da matéria e em relação à necessidade de
comprovação, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador do
tributo lançado.
Defende que os depósitos bancários constituem prova indiciária, reclamando a
necessidade de estabelecimento de nexo causal entre cada depósito e o
rendimento omitido, além do dever da autoridade fiscal de investigar os fatos,
sendo inadmissível a suposição da ocorrência do fato gerador. Para corroborar o
alegado, transcreve doutrina, concluindo não haver fundamento jurídico válido
que sustente a exigência.
Na sequência, alega ser inconstitucional e ilegal a aplicação da taxa Selic,
discorrendo sobre sua natureza remuneratória – e não moratória –, suscitando
ofensa aos arts. 150, II, e 192, § 3o da Constituição Federal, e 161 do CTN,
ponderando que apenas por lei complementar poderia dispor de modo diverso ao
previsto no § 1o do art. 161 do CTN, sob pena de afronta ao art. 146 da
Constituição Federal, ao art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT e ao CTN, o que alega ocorrer em relação ao art. 84 da Lei no
8981, de 1995, com redação dada pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 1995.
Acrescenta ser ilegal a aplicação de taxa remuneratória como juros moratórios,
aventando afronta ao princípio constitucional da isonomia na cobrança de juros
de 1% ao mês, ao passo que a Fazenda Pública é obrigada ao pagamento de juros
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
4
de 6% ao ano para a correção do indébito tributário, conforme prevê a Lei no
4.414, de 1964.
Argui haver entendimento sumulado por parte do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, afastando a aplicada da taxa Selic, ainda que prevista em contrato, quando a
sua fixação fica a critério exclusivo de uma das partes, aventando a possibilidade
de manipulação de acordo com os ajustes que se pretende fazer na economia, o
que não se compatibilizaria com o princípio da legalidade estrita, que orienta a
relação fisco-contribuinte. Transcreve informativo jurisprudencial do STJ relativo à
aplicação da taxa Selic em matéria tributária, concluindo pela necessidade de
observância do princípio da legalidade.
Pelo exposto, requer o cancelamento do auto de infração, pugnando por provar o
alegado por todos os meios de prova, em especial com apresentação de
demonstrativos, extratos, declarações, documentos, inclusive perícias, diligências,
vistorias, aditamentos, juntada de documentos e as que mais se fizerem
necessárias.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, folhas 420/445, com
as mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade.
INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA SELIC.
Em relação ao argumento do recorrente de que é inconstitucional a taxa Selic,
informamos que o CARF não se pronuncia sobre inconstitucionalidade de lei, nos termos do art.
26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DO MÉRITO
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
5
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A apuração de omissão de rendimentos a partir de depósitos bancários decorre da
previsão do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, alterado pela Lei no 9.481, de 1997,
que dispõe:
“Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
6
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)” (Grifou-se)
Tal previsão legal há que ser analisada sob a ótica dos arts. 43 a 45 do CTN, que
estabelecem:
“Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior. (...)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.” (Grifou-se)
Conjugando-se o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com o art. 43 do CTN, tem-se
que o fato gerador do imposto de renda não é o crédito em conta bancária ou de
investimento, mas a aquisição de disponibilidade por esse materializada, que, no
caso, a lei autorizou considerar rendimento omitido na hipótese de restar não
comprovada, por documentação hábil e idônea, sua origem.
Vale dizer, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio
não constituiriam, por si sós, comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora, sob a ressalva da
comprovação contrária por parte do contribuinte beneficiário dos créditos.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita por meras alegações, mas pela comprovação da
operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da documentação
indispensável a ela inerente, que a descaracterize como sendo uma aquisição de
disponibilidade econômica na acepção que a lei elegeu como fato gerador do
imposto de renda.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
7
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, sendo tributável o
rendimento, é intrínseco à comprovação da origem o dever de demonstrar que
aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à tributação, seja
na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte, ou, ainda, se for o caso,
que se encontrava amparada por isenção ou não incidência.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, como
devidamente o foi no caso concreto, com a finalidade de verificar a ocorrência de
omissão de rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Em
contrapartida, não descaracterizada de forma inequívoca a hipótese de incidência
do imposto de renda, por meio de comprovação hábil e idônea da origem dos
recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos
depósitos bancários recebidos, com fundamento na disposição legal analisada,
que assim o autoriza.
A respeito da Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos – TFR, da
jurisprudência nela fundamentada e do disposto no inciso VII do art. 9o do
Decreto-lei no 2.471, de 1988, referem-se a período pretérito e à legislação então
existente, em relação à qual havia o entendimento jurisprudencial majoritário de
que não era possível formular-se uma presunção legal com base em depósitos
bancários e em “sinais exteriores de riqueza”. Não se trata do presente caso, que
tem por base a Lei no 9.430, de 1996, cuja legalidade e constitucionalidade não foi
afastada por decisão judicial erga omnes, nem consta que tenha sido
judicialmente questionada pelo interessado, levando-se ainda em conta que, em
face das disposições do art. 144 do CTN, aplica-se ao lançamento a legislação
vigente na data da ocorrência do fato gerador.
A ausência, após intimação, de comprovação de origem dos depósitos bancários
constitui supedâneo para o lançamento efetuado com fundamento no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, estando o auto de infração em conformidade com a
previsão legal.
Quanto ao art. 281 do RIR/1999, diz respeito à tributação das pessoas jurídicas,
não se prestando a disciplinar a cobrança e a exigência do imposto sobre a renda
das pessoas físicas, salientando-se, ademais, que o dispositivo alegado é relativo a
hipóteses específicas de apuração de omissão de receitas – a partir de
circunstâncias contábeis particulares –, que sequer excluiriam outras possíveis
formas de apuração de omissão de receitas havidas em face das operações das
pessoas jurídicas.
Note-se que o impugnante suscita nulidade por ofensa aos arts. 25, I, e 59, II, do
Decreto no 70.235, de 1972, mencionando a Portaria Ministerial MF no 493, de
1968, e o art. 5o, X, XII, LIII e LVI da Constituição Federal, porém não apresentou
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
8
fundamentação correspondente a esses dispositivos legais e constitucionais, não
demonstrando em que medida teria a atividade de lançamento implicado
infringência aos dispositivos citados.
Em contrapartida, há que se salientar que, conforme exposto, o lançamento está
em conformidade com a legislação que lhe dá sustentação, o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, de observância compulsória pela Administração Tributária,
porquanto norma vigente.
Nesse contexto, deve ser mantido o lançamento em relação à apuração de
omissão de rendimentos.
No que se refere aos juros de mora aplicados em percentuais equivalentes à
variação da taxa Selic, há que se observar a norma do CTN a respeito:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.” (Grifou-se)
Claramente, o § 1o estatui que a lei, no caso ordinária, pode dispor de modo
diverso, adotando outro percentual a título de juros de mora. Na falta dessa lei,
aplica-se o percentual de 1% ao mês.
Não há, assim, por determinação do CTN, a imposição do limite de 1%, mas a
ressalva da utilização, por lei, de percentual diverso.
E é nesse sentido que a exigência de juros de mora equivalentes à taxa Selic
encontra respaldo, conforme indicado no auto de infração, no art. 61, § 3o, da Lei
no 9.430, de 1996, que dispõe:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.” (Grifou-se)
O referido art. 5o, § 3o, por sua vez, determina:
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
9
“Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago
em quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro
dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de
apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.” (Grifou-se)
Dessa forma, uma vez que, em conformidade com o § 1o do art. 161 do CTN, os
retrocitados dispositivos legais dispuseram de forma diversa e específica,
elegendo a taxa referencial Selic para títulos federais para o cálculo dos juros
moratórios decorrentes da impontualidade do sujeito passivo no adimplemento
da obrigação fiscal, não podem ser acolhidas, em âmbito administrativo, as teses
de irregularidades arguidas, dado que, nos termos do art. 142, parágrafo único, do
CTN, a atividade fiscal é plenamente vinculada, sendo devida a obediência à lei,
inclusive sob pena de responsabilidade funcional. Alegações de não observância
de limites legais e constitucionais, de falta de regulamentação legal da taxa Selic,
de irregularidade na sua composição e de afronta ao CTN e à Constituição Federal
de 1988 sucumbem, na esfera administrativa, à existência de norma tributária
específica e de direito público, validamente editada segundo o processo
legislativo, cuja contestação apenas é admitida pela via judicial.
Como antes exposto, compete às Delegacias de Julgamento tão-somente o
controle de legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a
adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes, zelando,
assim, pelo seu fiel cumprimento.
De qualquer modo, a respeito da suposta inobservância ao preceito do art. 192, §
3o da Constituição Federal, de 1988, é de destacar que esse dispositivo refere-se
exclusivamente ao Sistema Financeiro Nacional e ao funcionamento das
instituições financeiras, sendo que o § 3o reporta-se às taxas de juros reais
referidas à concessão de créditos, o que não é absolutamente o caso em questão.
Além disso, segundo a Súmula no 648, de 24/09/2003, do Supremo Tribunal
Federal – STF, “a norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela EC
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade
condicionada à edição de lei complementar”.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado a sua alegação, por meio da
apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos efetuados no lançamento, ou seja,
apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com referência e coincidência de datas e
valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários a serem justificados, o
lançamento deve ser mantido.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.002 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720024/2012-52
10
CONCLUSÃO
Do exposto voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo
das alegações referentes a inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 458
DF CARF MF
Original